Tribunal: STJ
Processo: 0026528-40.2008.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174109 - MA(2026/0049077-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO DE MOURA LIMA
ADVOGADOS
: CLAUDIOMAR DOMINICI DE LIMA - MA008809
RAFAEL BAYMA DE CASTRO - MA012082
TAIS RODRIGUES PORTELADA DOMINICI - MA009190
VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA010448
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORES
: ADRIANO CAVALCANTI
HELKER DE CASTRO FEITOSA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NULIDADE DE ATO
SANCIONATÓRIO. DANO MORAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato
sancionatório
indenização por danos morais. Na sentença, julgou-se o
c/c
pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021
e AgInt no
, Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1819017/RO
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
Documento eletrônico VDA56964689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b0695e5c-6d87-4f6b-9238-b26dd2d4e1d5

V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b0695e5c-6d87-4f6b-9238-b26dd2d4e1d5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174109 - MA(2026/0049077-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO DE MOURA LIMA
ADVOGADOS
: CLAUDIOMAR DOMINICI DE LIMA - MA008809
RAFAEL BAYMA DE CASTRO - MA012082
TAIS RODRIGUES PORTELADA DOMINICI - MA009190
VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA010448
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORES
: ADRIANO CAVALCANTI
HELKER DE CASTRO FEITOSA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NULIDADE DE ATO
SANCIONATÓRIO. DANO MORAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato
sancionatório
indenização por danos morais. Na sentença, julgou-se o
c/c
pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021
e AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1819017/RO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
Documento eletrônico VDA55997994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 16d4af7d-1ff1-4b22-b9d5-fa171338e18b

V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
Ementa:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.
NULIDADE DE ATO SANCIONATÓRIO ADMINISTRATIVO DISFARÇADO DE
DECISÃO JUDICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que
julgou improcedente os pedidos de nulidade de ato sancionatório e indenização por danos
morais. A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil do Estado pela
recomendação, emanada da 4a Câmara Cível do TJMA, de que o apelante, magistrado
atuante no 1o grau, fosse inscrito compulsoriamente em curso da Escola da Magistratura,
após revisão de ato jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em
discussão consiste em definir se o ato da 4a câmara cível, de natureza administrativa,
enseja responsabilidade civil do estado por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o
§ 6o, da CF, e o ato
art. 37,
praticado pela 4a Câmara Cível extrapolou as competências jurisdicionais, assumindo
natureza administrativa. O ato causou danos morais ao apelante, configurando-se o nexo
causal entre a conduta do órgão julgador e o dano sofrido. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.
Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: “O Estado responde
objetivamente por danos morais causados por ato administrativo ilegal praticado por seus
agentes.”
A Terceira Câmara de Direito Público, por unanimidade e de acordo com o
parecer ministerial, conheceu e deu provimento à apelação para condenar o ente estatal
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com juros a
partir do evento danoso e correção desde o arbitramento, segundo o Tema 905 do STJ e o
o da EC
(fls. 898, 906, 913, 920).
art. 3
113/2021
O recorrente, inconformado exclusivamente com o quantum indenizatório,
interpôs Recurso Especial com fundamento nas alíneas “a” e “c” do
III, da
art. 105,
alegando violação ao
do Código Civil (CC) e dissídio jurisprudencial
CF/1988,
art. 944
quanto à fixação de valores adequados à extensão do dano (fls. 921-925).
Documento eletrônico VDA55997994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 16d4af7d-1ff1-4b22-b9d5-fa171338e18b

O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, verificando os pressupostos
genéricos, inadmitiu o Recurso Especial por incidência da
quanto à
Súmula 7/STJ
revisão do quantum indenizatório do
do CC, por demandar reavaliação do
art. 944
conjunto fático-probatório (fls. 1034-1037). Assentou que a revisão do montante, em
regra, é inviável na via especial, salvo hipóteses excepcionais de valores irrisórios ou
exorbitantes, não configuradas no caso (fls. 1034-1037). Prejudicou o exame da alínea
“c” (dissídio jurisprudencial) em razão do óbice na alínea “a”, citando entendimento do
STJ (AgInt no AgInt no
1a Turma, j.
(fls. 1037).
AREsp 2.367.865/MA,
22/04/2024)
O agravante impugnou a decisão de inadmissibilidade, requerendo o
processamento do Recurso Especial. Síntese e argumentos: sustentou a indevida
aplicação da
por não pretender reexame probatório, mas apenas a
Súmula 7/STJ,
correção jurídica do valor indenizatório à luz do
do CC, em hipóteses
art. 944
excepcionais de irrisoriedade do quantum, admitidas pela jurisprudência do STJ (fls.
1041-1044). Alegou que as instâncias ordinárias fixaram premissas fáticas estáveis sobre
publicidade, repercussão institucional e dano, sendo a controvérsia apenas jurídica
quanto à adequação do quantum (fls. 1041-1044). Defendeu a autonomia do dissídio
jurisprudencial, não prejudicado por óbice na alínea “a”, por tratar de divergência
normativa sobre o critério de fixação do quantum, com similitude fática e afastamento
dos padrões do STJ (fls. 1044-1046).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
Documento eletrônico VDA55997994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 16d4af7d-1ff1-4b22-b9d5-fa171338e18b

O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização se mede pela extensão do
dano. No caso em tela, o dano moral sofrido pelo Recorrente foi de grande magnitude,
considerando a sua condição de magistrado, a repercussão negativa da recomendação e a
sua divulgação no site do Tribunal de Justiça, acessível a toda a sociedade.
A recomendação, que teve nítido caráter sancionatório, atingiu a honra e a imagem do
Recorrente, gerando-lhe constrangimento, humilhação e abalo psicológico, além de
prejudicar a sua reputação profissional.
A divulgação da recomendação no site do Tribunal de Justiça ampliou ainda mais os
danos, expondo o Recorrente a comentários maldosos e críticas infundadas, o que agravou o
seu sofrimento e a sua angústia.
O valor da indenização fixado pelo Tribunal de Justiça, de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), não guarda proporção com a gravidade dos danos sofridos pelo Recorrente, sendo,
portanto, insuficiente para reparar integralmente os prejuízos morais causados
É importante ressaltar que o Recorrente, em sua petição inicial, pleiteou a fixação da
indenização em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor histórico à época
dos fatos. Embora essa quantia possa, à primeira vista, parecer elevada, ela se revela
proporcional à gravidade dos danos sofridos e ao caráter pedagógico da medida, visando
desestimular a repetição de condutas semelhantes por parte do Estado. Ademais,
considerando a atualização monetária e a incidência de juros legais ao longo dos 17 anos
desde o evento danoso, esse montante atualmente corresponde a aproximadamente R$
854.500,00, (oitocentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais) refletindo de maneira
mais adequada a real extensão do prejuízo e a necessidade de uma reparação justa e eficaz.
A fixação de um valor irrisório para a indenização por danos morais, além de não
reparar adequadamente os danos sofridos pela vítima, estimula a prática de atos ilícitos, pois
demonstra que a conduta lesiva não terá consequências significativas para o ofensor.
De toda sorte, faz necessário ressaltar que a fixação do quantum indenizatório por
danos morais deve, necessariamente, observar não apenas a extensão do dano causado, mas
também as circunstâncias específicas do agente causador e da vítima. No caso em análise,
os responsáveis pelo ato lesivo são desembargadores, membros de alta posição hierárquica
dentro do Poder Judiciário estadual, detentores de profundo conhecimento jurídico e plena
consciência dos limites de suas atribuições funcionais. Assim, é razoável exigir que, ao
extrapolarem suas competências, esses agentes estejam plenamente cientes das
consequências jurídicas e morais de seus atos, o que impõe uma indenização condizente
com a gravidade da ofensa e a responsabilidade inerente ao cargo que ocupam.
Ademais, deve-se considerar a posição institucional da vítima, um magistrado de
primeira instância que, no exercício legítimo de suas funções jurisdicionais, teve sua
independência funcional violada por ato manifestamente ilegal. A imposição de uma
medida punitiva disfarçada, por meio da recomendação compulsória de participação em
curso de aperfeiçoamento, compromete não apenas sua dignidade pessoal, mas também sua
autoridade e credibilidade profissional perante seus pares e a sociedade. A reparação
pecuniária, portanto, deve refletir o abalo à imagem institucional do magistrado, cuja função
exige imparcialidade, respeito e autonomia.
A gravidade do ato torna-se ainda mais evidente quando se observa a
desproporcionalidade e o caráter vexatório da sanção imposta.Imagine-se, por analogia, a
situação de um ministro do Superior Tribunal de www. advocaciadmb. com. br Justiça
(STJ) sendo compelido, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), a participar
compulsoriamente de um curso jurídico, com a exigência de comprovação de rendimento
Documento eletrônico VDA55997994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 16d4af7d-1ff1-4b22-b9d5-fa171338e18b

por meio de avaliação. Tal medida, além de ser um ato de constrangimento indevido,
implicaria uma afronta direta à independência funcional do ministro, criando uma situação
humilhante e atentatória à sua dignidade, especialmente considerando sua trajetória e
qualificação jurídica.
Sob essa perspectiva, o dano moral sofrido pelo magistrado recorrente ultrapassa o
mero desconforto pessoal, atingindo a essência da autonomia judicial e do respeito
institucional entre os membros do Judiciário. A aplicação de uma sanção pública, ainda que
velada como uma “recomendação”, não apenas expôs o magistrado à crítica pública, como
também comprometeu sua posição hierárquica dentro da estrutura do Poder Judiciário. Tal
violação, se praticada em instâncias superiores, provocaria inevitavelmente um sentimento
de indignidade e humilhação semelhantes aos enfrentados pelo recorrente.
O valor da indenização, por sua vez, deve ser proporcional à capacidade econômica
dos causadores do dano e à posição que ocupam dentro da estrutura estatal. No caso de
desembargadores, cujas funções exigem elevado grau de responsabilidade e conhecimento
jurídico, espera-se que sejam plenamente conscientes das consequências jurídicas de seus
atos. Assim, uma indenização em valor irrisório não teria o efeito pedagógico necessário
para inibir futuras condutas semelhantes, tampouco refletiria a gravidade da ofensa
cometida. A majoração do quantum, portanto, se impõe como medida justa e proporcional à
extensão do dano e ao nível de responsabilidade dos agentes causadores.
[...]
A condenação do Estado à reparação por danos morais causados por seus agentes não
implica, necessariamente, em prejuízo aos cofres públicos, em razão da previsão
constitucional expressa do instituto da ação de regresso, previsto no artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. A responsabilidade objetiva do Estado pelo ato ilícito cometido por
seus agentes, no exercício de suas funções, visa assegurar a reparação integral ao
prejudicado, mas não exime os responsáveis diretos, quando agirem com dolo ou culpa, da
responsabilização pessoal pelo dano causado. Assim, o ressarcimento pelo ente público ao
particular lesado não significa impunida
[...]
Dessa maneira, a majoração do valor fixado a título de danos morais no presente caso
não acarretará, necessariamente, prejuízo ao Estado, pois a legislação prevê a possibilidade
de ressarcimento integral por meio da ação de regresso. A reparação justa e proporcional ao
dano causado não se traduz em um fardo financeiro para o ente público, mas em uma
medida de justiça e respeito aos princípios constitucionais que regem a atuação
administrativa. Portanto, a majoração da indenização, além de atender à função punitivo-
pedagógica, reflete o verdadeiro comprometimento do Estado com a proteção dos direitos
fundamentais de seus cidadãos e servidores.
[...]
O acórdão recorrido também diverge da jurisprudência de outros tribunais, que, em
casos semelhantes, fixaram valores de indenização por danos morais em patamares
superiores, demonstrando a necessidade de uniformização da jurisprudência sobre a matéria.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Documento eletrônico VDA55997994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 16d4af7d-1ff1-4b22-b9d5-fa171338e18b

De início, cumpre ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça declarou a nulidade
do ato sancionatório sob análise, no Procedimento de Controle Administrativo n.
200810000027217, reconhecendo que os Desembargadores integrantes da 4a Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Maranhão, ao julgar o recurso interposto contra a sentença
proferida pelo apelante, excederam as suas competências, extrapolando a análise das
questões submetidas à apreciação do órgão, proferindo, no bojo do acórdão, manifestação
eminentemente administrativa.
A mencionada decisão salientou o caráter punitivo da recomendação feita ao apelante
pelo órgão julgador, caracterizando-a como “sanção administrativa”, já que impôs
penalidade ao magistrado que, inclusive não está prevista entre entre as sanções
administrativas previstas na Lei Orgânica da Magistratura (advertência, censura, remoção
compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória e demissão), o que demonstra a
ilegalidade da manifestação. A irregularidade mostra-se ainda mais patente ao se analisar o
da Lei Orgânica, que estabelece que “a atividade censória de Tribunais e Conselhos”
art. 40
deve ser exercida “com o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado”.
Pois bem. Ao analisar os autos, constata-se que, de fato, restou evidente a ilegalidade
do ato praticado pela 4a Câmara Cível, eis que o órgão extrapolou as suas competências,
excedendo a análise das questões levadas à sua apreciação, proferindo, na mesma
oportunidade, manifestação de cunho eminentemente sancionatório ao magistrado apelante,
exigindo sua inscrição em curso de Direito Processual e posterior comunicação de
aproveitamento.
Nesse ponto, importa mencionar que, ao contrário do entendimento do julgador de 1o
grau, não se trata de ato jurisdicional a afastar a regra da responsabilidade objetiva (art. 37,
§ 6o, da CF), mas de ato eminentemente administrativo inserido em decisão jurisdicional.
É importante ressaltar que a competência exclusiva para deliberar sobre eventuais
medidas de caráter correicional e promover diligências no sentido de apurar eventual
descumprimento de dever funcional por magistrados de 1o grau cabe à Corregedoria- Geral
de Justiça, conforme
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão,
art. 35
verbis:
[...]
E mais, para a apuração das irregularidades, há procedimento administrativo a ser
seguido, conforme determinado pelo
e seguintes do mesmo Regimento:
art. 207
[...]
Além disso, a conduta do órgão colegiado, ao recomendar que o magistrado fosse
inscrito, “ex ofício, na Escola da Magistratura, disciplina Direito Processual Civil, em
especial no módulo de Recursos (coisa julgada)”, também infringiu o artigo 40 da Lei
Orgânica da Magistratura Nacional, que determina que a atividade censória de Tribunais e
Conselhos deve ser exercida com o resguardo devido à dignidade e à independência do
magistrado.
É importante destacar que não se está afirmando que o Judiciário não pode intervir
quando identificadas falhas ou deficiências internas, contudo, tal intervenção deve ser
realizada por via apropriada, ou seja, por meio de procedimento administrativo, assegurando
aos magistrados os direitos constitucionais.
Também ficou evidenciado o dano sofrido pelo apelante, uma vez que o ato foi
público e ganhou grande proporção devido à propagação da notícia em sites de notícias
jurídicas, afetando a sua reputação profissional.
Documento eletrônico VDA55997994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 16d4af7d-1ff1-4b22-b9d5-fa171338e18b

Da mesma forma, restou caracterizado o nexo causal entre a conduta do órgão
julgador e o dano sofrido pelo apelante, ensejando a reparação por danos morais.
No que tange à fixação do valor da indenização por dano moral, cumpre asseverar
que é notória a dificuldade encontrada em seu arbitramento, tendo em vista a falta de
critérios objetivos traçados pela lei, uma vez que é da própria essência dessa indenização a
ausência de medidas concretas e aritmeticamente precisas.
Cabe ao prudente arbítrio do julgador estipular equitativamente o montante devido,
mediante análise das circunstâncias do caso concreto e segundo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, a indenização não pode ser a tal ponto que
gere enriquecimento ilícito da parte lesada, nem pode ser ínfima, de forma a não compensar
os prejuízos causados pela ofensa. Deve-se observar as condições econômicas da vítima e
do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais
sofridos.
Considerando o exposto, bem como as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
valor da indenização por danos morais deve ser fixado em 15.000,00 (quinze mil reais),
porquanto atende ao duplo caráter da indenização, sem descurar dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
Documento eletrônico VDA55997994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 16d4af7d-1ff1-4b22-b9d5-fa171338e18b

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 16d4af7d-1ff1-4b22-b9d5-fa171338e18b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.174.109 / MA
Número Registro: 2026/0049077-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00265284020088100001 0311452013 201601462373 265282008 265284020088100001 311452013
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO DE MOURA LIMA
ADVOGADOS
: VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA010448
RAFAEL BAYMA DE CASTRO - MA012082
CLAUDIOMAR DOMINICI DE LIMA - MA008809
TAIS RODRIGUES PORTELADA DOMINICI - MA009190
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORES : ADRIANO CAVALCANTI
HELKER DE CASTRO FEITOSA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - MAGISTRATURA - PROCESSO DISCIPLINAR /
SINDICÂNCIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56934882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 661ce922-928e-42d5-af96-8ddfc7c41852

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 661ce922-928e-42d5-af96-8ddfc7c41852